Tribunal: TJBA
Processo: 8045619-32.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8045619-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE IVAM DAMASCENO FLORES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil, administrativo e previdenciário. Embargos de declaração. Decisão monocrática. Erro material na descrição do objeto da condenação. Omissão quanto ao cabimento da remessa necessária. Condenação ilíquida imposta à fazenda pública. Revisão de pensão previdenciária militar. Paridade com o posto de major e extensão da gratificação de atividade policial militar em seu nível máximo. Relação de trato sucessivo. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio. Caráter genérico da gratificação reconhecido pela jurisprudência. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, sob o fundamento de que a condenação seria mensurável e inferior ao limite previsto no art. 496, §3º, II, do CPC, a partir de premissa fática equivocada acerca do objeto da condenação. A demanda de origem versa sobre revisão de pensão previdenciária militar, com pedido de adequação do benefício ao posto de Major PM, implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar no nível máximo e pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a revisão do benefício e o pagamento das parcelas vencidas, o que ensejou a oposição dos aclaratórios para correção do erro material e reconhecimento da obrigatoriedade do reexame necessário.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro material ao descrever incorretamente o objeto da condenação e em omissão ao afastar a remessa necessária; (ii) estabelecer se a sentença proferida contra a Fazenda Pública possui natureza ilíquida e, por isso, submete-se ao reexame obrigatório; e (iii) determinar se a sentença que reconheceu o direito à revisão da pensão com base no posto de Major PM e à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.A decisão embargada incorre em erro material ao descrever como objeto da condenação o pagamento de verbas trabalhistas, quando a sentença efetivamente trata de revisão de benefício previdenciário e pagamento de diferenças decorrentes da pensão militar.
4.A premissa fática equivocada compromete a conclusão adotada quanto à dispensa da remessa necessária, pois a condenação real não possui valor líquido previamente definido e depende de apuração em fase de liquidação.
5.A dispensa do reexame necessário por critério econômico exige condenação certa e líquida, de modo que sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao regime do art. 496 do CPC.
6.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material e omissão, nos termos do art. 1.022, II e III, do CPC, inclusive com efeitos infringentes quando a correção do vício altera a conclusão do julgamento.
7.A relação jurídica discutida na demanda originária é de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, conforme a Súmula 85 do STJ.
8.A pretensão deduzida não visa à criação de vantagem nova, mas à correção de pagamento continuado realizado em desacordo com a legislação aplicável ao benefício previdenciário.
9.A Gratificação de Atividade Policial Militar foi instituída pela Lei estadual nº 7.145/1997 e, embora formalmente escalonada por referências, passou a ser atribuída pela Administração de forma genérica aos servidores da ativa, sem observância de critérios individualizados.
10.A jurisprudência consolidada da Corte estadual reconhece o caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial Militar, o que impõe sua extensão aos inativos e pensionistas, em observância ao princípio da paridade.
11.O art. 121 da Lei estadual nº 7.990/2001 assegura a revisão dos proventos da inatividade e das pensões na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, inclusive quanto a vantagens posteriormente concedidas.
12.A prova documental dos autos demonstra que o instituidor da pensão foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo do posto de Major PM.
13.A certidão funcional e a documentação administrativa revelam, ainda, os valores devidos ao benefício caso observada a remuneração correspondente ao posto de Major PM, enquanto os contracheques indicam pagamento inferior ao devido.
14.A Administração viola o direito da pensionista ao desconsiderar, no cálculo da pensão, o posto efetivamente reconhecido ao instituidor do benefício e as gratificações de caráter geral extensíveis aos inativos.
15.O controle jurisdicional dos atos administrativos é legítimo quando a atuação estatal se afasta da legalidade e compromete direito subjetivo amparado pela Constituição e pela legislação de regência.
16.A sentença de origem aplica corretamente a legislação estadual pertinente, observa a paridade entre ativos e inativos e harmoniza-se com a jurisprudência reiterada da Corte sobre a natureza genérica da GAPM e sua extensão a pensionistas.
17.Inexistindo vício na solução de mérito da sentença, impõe-se seu integral reexame e confirmação, após o conhecimento da remessa necessária.

IV. Dispositivo e tese

18.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8045619-32.2019.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do relator.